Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme narrativa da recorrente, a energia elétrica constitui insumo de sua cadeia produtiva e sem a qual é incapaz de manter sua linha de produção operante. Portanto, trata-se de insumo incorporado ao seu produto final, não sendo materialmente perceptível exclusivamente ante a natureza abstrata da eletricidade.
2. Dessa forma, a contratação de meio alternativo de geração de insumo primordial para funcionamento da indústria não a caracteriza como destinatária final, excluindo-se do alcance da norma de proteção ao consumidor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.